Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0732762-76.2021.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a suspensão do feito em razão de ajuizamento de ação de consignação em pagamento e determinou o prosseguimento dos autos para fins de abertura de prazo para impugnação de laudo de avaliação.
2. O agravante alegou que há excesso de execução, bem como que o valor do título, no importe de R$ 66.817,03, é muito inferior ao valor do imóvel penhorado, no montante de R$ 12.000.000,00. Argumenta que o título é inexequível e que houve penhora de bem de terceiros. Afirma que realizou diversas propostas de acordo para liquidação do débito, bem como que foi penalizado, no juízo de origem, por adotar medidas cabíveis à sua defesa. Argumenta que não houve reconhecimento de conexão com a ação de consignação em pagamento de no 0704280-95.2023.8.07.0001. Destaca que ajuizou nova ação de consignação em pagamento, autos no 0719702-13.2023.807.0001, em curso perante a 18a Vara Cível de Brasília. Pugnou pelo provimento do recurso para a desconstituição de toda e qualquer penhora sobre o citado imóvel.
3. Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé (ID 46714089).
4. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cabe ao executado apontar o valor que entende correto, além de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do artigo 525, § 5o do CPC.
5. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso de execução, na medida em que não apresentou planilha detalhada discriminando a quantia que entende devida. A alegação de que o valor do bem penhorado é significativamente superior ao valor do débito, por si só, não se mostra capaz de substituir os necessários cálculos atualizados.
6. Quanto à penhora do imóvel, resta preclusa sua impugnação. Na origem, a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante foi proferida em 04/10/2022 (ID 138552918- origem e ID 46714091, pg. 2). O agravante opôs apenas embargos de declaração em face dessa decisão, os quais foram rejeitados (ID 142957777- origem e ID 46714092, pg. 2). O ajuizamento de ação de consignação em pagamento, por si só, não acarreta a suspensão da execução ou a desconstituição da penhora do imóvel, sobretudo quando a ação (0719702-13.2023.807.0001) sequer fora recebida, conforme consulta ao sistema PJe da 1a instância.
7. As partes são livres para entabularem acordo em qualquer fase processual, independente da suspensão do feito, sendo incabível determinação judicial nesse sentido.
8. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, o recorrente utilizou o meio de defesa que lhe está disponível, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC. Ademais, o agravado já sofreu punição, na origem, em razão das medidas protelatórias adotadas naqueles autos (ID 138552918- origem e ID 46714091, pg. 2).
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.